Tribunal: TJDFT
Processo: 0718176-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E INTERESTADUALIDADE. AFASTAMENTO. REGIME LEGAL PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato, por ser proporcional e adequado.

2. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias delitivas são indicativas de que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede a aplicação da redutora prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

3. Se tratando de réu primário, de bons antecedentes e não ultrapassando a pena fixada 8 (oito) anos de reclusão, adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

4. Recursos conhecidos e providos, para afastar a minorante do § 4o do art. 33 da LAD, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, e alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.